Tribunal: TJBA
Processo: 0530879-90.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0530879-90.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO APELADO: MARIANA GUEDES SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ANTES DA CITAÇÃO. POSTERIOR QUEBRA DO ACORDO INFORMADA NOS AUTOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL REMANESCENTE. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO OU PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação não caracteriza, automaticamente, perda superveniente do interesse de agir quando há informação nos autos sobre o descumprimento da avença. A extinção do processo com fundamento em perda superveniente do interesse processual, sem oportunizar prévia manifestação da parte interessada, configura violação ao princípio da não-surpresa, consagrado nos arts. 9º e 10 do CPC. Havendo comunicação expressa do credor quanto à quebra do acordo firmado extrajudicialmente, permanece o interesse processual na manutenção da execução, sendo adequada a suspensão do feito até integral cumprimento da avença ou, no caso de inadimplemento, o prosseguimento do feito executório. DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0530879-90.2015.8.05.0001, em que são partes, como Apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e, como Apelada, MARIANA GUEDES DE JESUS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora